Tribunal: TJDFT
Processo: 0710136-50.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA DO COVID-19. REEMBOLSO DE VALORES. LEI 14.034/20. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações e parcerias, devem responder solidariamente aos prejuízos causados.
2. O art. 3o, § 3o da Lei 14.034/2020 estabelece que o consumidor que desistir de voo, no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021, pode optar por receber o reembolso ou obter crédito pelo prestador do serviço.
3. Demonstrado o pedido de cancelamento do voo em razão da pandemia do COVID-19 e a inviabilidade de utilização dos créditos decorrentes, impõe-se a restituição dos valores despendidos de forma solidária entre a agência de viagem e a companhia aérea.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.